Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada ou mantida quando presentes, cumulativamente, os requisitos do CPP, art. 312, o que não se verifica no caso.
2. A caracterização do crime de tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade apreendida, devendo ser analisada de forma contextual, considerando acondicionamento, instrumentos típicos da mercancia, movimentação indicativa de comercialização e existência de investigações prévias. Ausentes tais elementos, impõe-se a desclassificação para posse para uso pessoal, conforme jurisprudência do STJ.
3. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, circunstâncias que afastam risco à ordem pública e à instrução processual.
4. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no CPP, art. 319, mostra-se suficiente para garantir a aplicação da lei penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
5. A manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade abstrata da conduta, sem elementos concretos que indiquem risco, configura constrangimento ilegal.
6. Ordem concedida para convolar em definitiva a liminar anteriormente deferida, com imposição das medidas cautelares fixadas.